Tribunal: TJMT
Processo: 1000611-91.2023.8.11.0051
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
EMENTA
E M E N T A (A RELATORA DEVERÁ READEQUAR A EMENTA)
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO (“CONTRATO DE GAVETA”). INADIMPLEMENTO DE PARCELAS E TRIBUTOS. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA VENDEDORA E INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO VEÍCULO SEM PEDIDO EXPRESSO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de rescisão de contrato particular de compra e venda de veículo com pedido de busca e apreensão e indenização, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de R$ 1.500,00 a título de danos morais, indeferindo a rescisão contratual e a busca e apreensão do veículo, em razão do adimplemento substancial das obrigações assumidas pelo comprador, além de reconhecer sucumbência recíproca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais é adequado ou deve ser majorado; (ii) estabelecer se é possível determinar judicialmente a transferência da titularidade do veículo mesmo sem pedido expresso na petição inicial; e (iii) determinar se correta a distribuição dos ônus sucumbenciais na forma de sucumbência recíproca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A indenização por dano moral deve observar a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compensar a vítima e cumprir função pedagógica sem gerar enriquecimento sem causa.
4. A negativação do nome da autora em cadastro de inadimplentes e a inscrição em dívida ativa estadual, decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo comprador no contrato de compra e venda do veículo, configuram lesão relevante à sua credibilidade financeira.
5. A existência de múltiplas restrições creditícias, o valor expressivo do débito negativado e a duração prolongada da situação lesiva evidenciam gravidade suficiente para justificar a majoração do quantum indenizatório.
6. A condição econômica do ofensor e as dificuldades financeiras enfrentadas durante o período pandêmico constituem elementos moderadores da indenização, mas não autorizam a fixação de valor irrisório.
7. A transferência da titularidade do veículo não pode ser determinada judicialmente quando não integra o pedido inicial, sob pena de violação ao princípio da congruência que limita a atuação jurisdicional aos termos da demanda.
8. A sentença deve observar os limites do pedido, sendo vedado ao julgador proferir decisão diversa da requerida ou condenar a parte em objeto não demandado.
9. A sucumbência recíproca é caracterizada quando cada parte decai de parcela relevante de suas pretensões, o que ocorre quando a autora não obtém êxito nos pedidos principais de rescisão contratual e busca e apreensão, sendo acolhido apenas o pedido indenizatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A negativação do nome do vendedor e sua inscrição em dívida ativa decorrentes do inadimplemento do comprador em contrato particular de compra e venda de veículo configuram dano moral indenizável, cujo valor deve refletir a gravidade da lesão e a duração das restrições creditícias.
2. A condição econômica do ofensor pode moderar o quantum indenizatório, mas não autoriza a fixação de indenização irrisória diante da extensão do dano.
3. É vedado ao Poder Judiciário determinar a transferência da titularidade de veículo quando tal providência não integra o pedido inicial, em respeito ao princípio da congruência.
4. Configura-se sucumbência recíproca quando a parte autora obtém êxito apenas em pedido acessório, decaindo dos pedidos principais da demanda.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1000611-91.2023.8.11.0051

CLASSE:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:

[
INADIMPLEMENTO, COMPRA E VENDA
]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

TURMA JULGADORA
:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA.
DES
A
. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
D
R.

ANTÔNIO VELOS
O
PELEJA JÚNIOR
]

PARTE(S):

[EDNA ALVES DE SOUZA - CPF: 001.639.241-80 (APELANTE), LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO), MARCIO BELCHIOR DA SILVA - CPF: 888.931.621-72 (APELADO), MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da Exma. Sra. Desa. SERLY MARCONDES ALVES,
em substituição legal,
por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO,
POR UNANIMIDADE
, APÓS A RELATORA ADERIR AO VOTO DA 1a VOGAL (DESA. ANGLIZEY
SOLIVAN DE OLIVEIRA
)
, SENDO

A
COMPANHADAS PELO 2o VOGAL

(DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA J
Ú
NIOR - CONVOCADO).

E M E N T
A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO (“CONTRATO DE GAVETA”). INADIMPLEMENTO DE PARCELAS E TRIBUTOS. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA VENDEDORA E INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO VEÍCULO SEM PEDIDO EXPRESSO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de rescisão de contrato particular de compra e venda de veículo com pedido de busca e apreensão e indenização, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de R$ 1.500,00 a título de danos morais, indeferindo a rescisão contratual e a busca e apreensão do veículo, em razão do adimplemento substancial das obrigações assumidas pelo comprador, além de reconhecer sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais é adequado ou deve ser majorado; (
ii
) estabelecer se é possível determinar judicialmente a transferência da titularidade do veículo mesmo sem pedido expresso na petição inicial; e (
iii
) determinar se correta a distribuição dos ônus sucumbenciais na forma de sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A indenização por dano moral deve observar a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compensar a vítima e cumprir função pedagógica sem gerar enriquecimento sem causa.

4. A negativação do nome da autora em cadastro de inadimplentes e a inscrição em dívida ativa estadual, decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo comprador no contrato de compra e venda do veículo, configuram lesão relevante à sua credibilidade financeira.

5. A existência de múltiplas restrições creditícias, o valor expressivo do débito negativado e a duração prolongada da situação lesiva evidenciam gravidade suficiente para justificar a majoração do
quantum
indenizatório.

6. A condição econômica do ofensor e as dificuldades financeiras enfrentadas durante o período pandêmico constituem elementos moderadores da indenização, mas não autorizam a fixação de valor irrisório.

7. A transferência da titularidade do veículo não pode ser determinada judicialmente quando não integra o pedido inicial, sob pena de violação ao princípio da congruência que limita a atuação jurisdicional aos termos da demanda.

8. A sentença deve observar os limites do pedido, sendo vedado ao julgador proferir decisão diversa da requerida ou condenar a parte em objeto não demandado.

9. A sucumbência recíproca é caracterizada quando cada parte decai de parcela relevante de suas pretensões, o que ocorre quando a autora não obtém êxito nos pedidos principais de rescisão contratual e busca e apreensão, sendo acolhido apenas o pedido indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A negativação do nome do vendedor e sua inscrição em dívida ativa decorrentes do inadimplemento do comprador em contrato particular de compra e venda de veículo configuram dano moral indenizável, cujo valor deve refletir a gravidade da lesão e a duração das restrições creditícias.

2. A condição econômica do ofensor pode moderar o
quantum
indenizatório, mas não autoriza a fixação de indenização irrisória diante da extensão do dano.

3. É vedado ao Poder Judiciário determinar a transferência da titularidade de veículo quando tal providência não integra o pedido inicial, em respeito ao princípio da congruência.

4. Configura-se sucumbência recíproca quando a parte autora obtém êxito apenas em pedido acessório, decaindo dos pedidos principais da demanda.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES

(RELATOR
A
):

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por EDNA ALVES DE SOUZA VIEGA com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que nos autos da ação de rescisão de contrato particular de compra e venda com pedido liminar de busca e apreensão movida em face de MÁRCIO BELCHIOR DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00. Ainda, distribuiu a sucumbência entre as partes, na proporção de 50% para cada e fixou honorários em 20% sobre o valor da condenação, com a suspensão da exigibilidade, por serem beneficiários da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, a apelante alega que o montante de R$ 1.500,00 é irrisório e desproporcional aos transtornos sofridos e requer a majoração para R$ 10.000,00.

Argumenta que a conduta do réu é agravada pelo término de relacionamento afetivo entre as partes e que a transferência do veículo seria consequência lógica da manutenção do contrato.

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção da sentença, alegando que o valor fixado é adequado à sua condição de trabalhador rural, que não agiu com má-fé e que enfrentou dificuldades financeiras durante a pandemia.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES

(RELATORA):

Eminentes Pares:

Trata-se de controvérsia originada de contrato particular de compra e venda de veículo ("contrato de gaveta") celebrado entre as partes em julho de 2019, tendo por objeto um Fiat/Idea Adventure Dual, ano 2009/2010. Pelo pacto, o apelado assumiu o compromisso de pagar as parcelas remanescentes de financiamento bancário junto à BV Financeira S/A e os encargos tributários incidentes sobre o bem.

Em razão de dificuldades financeiras, o apelado atrasou o pagamento de algumas parcelas e tributos (IPVA e licenciamento), o que resultou na inclusão do nome da apelante em cadastros restritivos de crédito e em dívida ativa estadual. Contudo, durante o trâmite processual, o apelado comprovou a quitação integral do financiamento e a regularização dos débitos fiscais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o apelado ao pagamento de R$ 1.500,00 a título de danos morais, mas indeferiu a rescisão contratual e a busca e apreensão do veículo, considerando o adimplemento substancial da obrigação.

A controvérsia recursal está em saber sobre três pontos: (i) a suficiência do valor arbitrado a título de danos morais; (
ii
) a necessidade de determinação judicial para transferência da titularidade do veículo; e (
iii
) a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Após análise dos autos, acompanho integralmente o entendimento adotado pelo juízo de origem, pelos fundamentos que passo a expor.

A apelante pleiteia a majoração do valor da indenização por danos morais de R$ 1.500,00 para R$ 10.000,00, alegando que o montante fixado seria irrisório diante da extensão do dano e do tempo de negativação.

Contudo, o valor arbitrado pelo juízo mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, especialmente considerando a condição socioeconômica do apelado, trabalhador rural e pessoa de parcos recursos, conforme reconhecido pela própria sentença ao conceder-lhe os benefícios da justiça gratuita.

É pacífico na jurisprudência que a fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando não apenas a extensão do dano, mas também as condições econômicas das partes envolvidas, a fim de que a condenação cumpra sua dupla finalidade: compensar o dano sofrido e desestimular a reiteração da conduta lesiva, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa ao ofendido ou arruinar financeiramente o ofensor.

No caso em tela, embora tenha havido negativação do nome da apelante, restou demonstrado que o apelado não agiu com má-fé, mas enfrentou dificuldades financeiras agravadas pelo contexto da pandemia de COVID-19, que notoriamente impactou a economia e, em especial, os trabalhadores autônomos e rurais. Ademais, o apelado demonstrou boa-fé ao regularizar integralmente sua situação durante o processo, quitando o financiamento e os débitos fiscais.

Para um trabalhador rural, cuja renda é sabidamente limitada e voltada primordialmente à subsistência, o valor de R$ 1.500,00 representa quantia significativa, cumprindo adequadamente o caráter pedagógico da condenação sem comprometer sua dignidade e subsistência.

Nesse sentido, mantenho o valor fixado na sentença por entender que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias específicas do caso concreto.

Ainda, a apelante sustenta que, uma vez mantida a higidez do contrato e comprovada a quitação do financiamento, a transferência da titularidade do veículo seria corolário lógico do adimplemento da obrigação.

Contudo, assiste razão ao juízo ao afirmar que tal providência extrapola os limites objetivos da lide, uma vez que não constou expressamente do pedido inicial. O princípio da congruência, insculpido nos artigos 141 e 492 do CPC, impõe que a sentença se atenha aos limites do pedido, sendo vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida ou condenar o réu em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Na petição inicial, a apelante pleiteou a rescisão do contrato com a consequente busca e apreensão do veículo, além de indenização por danos materiais e morais. Em nenhum momento formulou pedido alternativo ou subsidiário de transferência da titularidade do bem em caso de manutenção do contrato.

Ademais, a transferência de propriedade de veículo envolve procedimentos administrativos específicos junto ao DETRAN, com requisitos próprios que não foram objeto de instrução probatória nestes autos, como a existência de multas pendentes, a regularidade do veículo para transferência e outros aspectos que demandariam dilação probatória específica.

Portanto, não cabe ao Poder Judiciário, neste momento processual, determinar providência não requerida na inicial, sob pena de violação ao princípio da congruência e ao devido processo legal.

Por fim, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a sentença aplicou corretamente o disposto no artigo 86 do CPC, ao reconhecer a sucumbência recíproca.

De fato, a apelante decaiu de parte significativa de seus pedidos, notadamente a rescisão contratual e a busca e apreensão do veículo, que constituíam o núcleo principal da pretensão deduzida na inicial. Obteve êxito apenas no pedido de indenização por danos morais.

Nesse contexto, mostra-se adequada a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, na forma determinada pela sentença, com cada parte arcando com 50% das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(
1
a
VOGAL):

Egrégia Câmara,

Peço vênia à eminente Relatora para divergir apenas quanto ao valor da indenização por danos morais.

A controvérsia limita-se à adequação do valor fixado na sentença para reparar os danos suportados
pela
apelante em razão da negativação de seu nome e da inscrição em dívida ativa estadual, ambas decorrentes do inadimplemento do apelado quanto às obrigações assumidas no contrato particular de compra e venda do veículo.

A indenização foi arbitrada em R$ 1.500,00, considerando-se a condição econômica do réu, trabalhador rural beneficiário da gratuidade de justiça, sob o entendimento de que o valor atenderia à função pedagógica sem comprometer sua subsistência.

O art. 944 do Código Civil estabelece que a indenização deve ser proporcional à extensão do dano, e, embora o dano moral não vise à recomposição patrimonial em sentido estrito, a compensação deve corresponder à gravidade da ofensa, sob pena de esvaziar as funções reparatória e pedagógica da responsabilidade civil. A condição econômica do ofensor constitui elemento de moderação, mas não justifica a fixação de indenização em valor irrisório.

No caso, a lesão não foi de pequena monta. A apelante teve seu nome negativado no Serasa por débito de R$ 16.019,52 (id. 345920881) e, além disso, foi inscrita em dívida ativa estadual por IPVA e licenciamento relativos aos exercícios de 2020, 2021 e 2022. Não se trata, portanto, de apontamento isolado, mas de restrições simultâneas que afetaram concretamente sua credibilidade financeira.

Também não se trata de episódio pontual, pois, embora o contrato tenha sido celebrado em julho/2019, a negativação só ocorreu em setembro/2022, a ação foi ajuizada em fevereiro/2023 e a quitação do financiamento, segundo manifestação do próprio apelado (id. 345920416), apenas se completou em maio/2025. Nesse intervalo, a autora permaneceu indevidamente vinculada a débitos que não contraiu e a veículo já alienado, o que evidencia a persistência da lesão e acentua a gravidade do dano.

Nesse contexto, o valor arbitrado na origem mostra-se insuficiente, pois a indenização deve compensar a vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita, razão pela qual, quando fixada em quantia excessivamente módica, deixa de representar resposta proporcional ao ilícito e perde sua função preventiva.

A hipossuficiência econômica do apelado e as dificuldades enfrentadas no período pandêmico justificam moderação no arbitramento, mas não autorizam a fixação de valor dissociado da intensidade da lesão.

Consideradas, em conjunto, a pluralidade das restrições, o valor expressivo da negativação, a duração da situação lesiva e a condição econômica do ofensor, entendo que a indenização deve ser majorada para R$ 10.000,00, quantia que melhor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Quanto aos demais pontos, acompanho a eminente Relatora. A transferência da titularidade do veículo não pode ser determinada de ofício, pois não integrou o pedido inicial, uma vez que a autora requereu apenas a rescisão contratual com busca e apreensão do bem e indenização por danos materiais e morais, sem pedido, principal ou subsidiário, de transferência compulsória. Incidem, portanto, os arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, que vedam pronunciamento além dos limites da demanda.

Ademais, a transferência de propriedade de veículo envolve providências administrativas específicas não examinadas na instrução.

Mantém-se a distribuição dos ônus sucumbenciais, pois a apelante não obteve êxito nos pedidos centrais de rescisão contratual e busca e apreensão, logrando procedência apenas quanto ao dano moral, o que caracteriza sucumbência recíproca, com repartição proporcional das custas, despesas processuais e honorários, observada a suspensão de exigibilidade pela gratuidade de justiça.

Com a devida vênia, dou parcial provimento ao recurso para majorar a indenização por dano moral de R$ 1.500,00 para R$ 10.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Retifico meu voto
para aderir
ao voto da 1a vogal, Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira.

V O T O

EXM
O
. SR
. D
R.

AN
TÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(2
o

VOGAL
- CONVOCADO
)
:

A
companho o voto
retificado
da Relatora
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026